Tribunal: STF
Processo: ARE 1595939
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão geral. Não demonstração. Internação compulsória de dependente químico. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em que se visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no qual mantida a sentença em que se assegurou a internação compulsória de uma dependente química.
2. O recorrente, no recurso extraordinário, alegou negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a existência de programa de saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS) baseado na excepcionalidade da internação e na prevalência de assistência extra-hospitalar, priorizando o atendimento ambulatorial. Argumentou ofensa ao princípio da isonomia, a descentralização da saúde e a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, requerendo a reforma do acórdão e a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a devolução dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. A pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que o recorrente não demonstrou, de forma expressa, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, limitando-se a apontar genericamente o cumprimento dos requisitos legais, fazendo menção à relevância e ao efeito multiplicador de demandas que versem sobre fornecimento de medicamento, sem fazer qualquer menção ao caso concreto, que trata de internação compulsória de dependente químico.
5. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo necessário embasamento consistente que revele a importância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, ou que transcenda os interesses das partes.
IV. Dispositivo 
6. Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, caput, incs. LIVe LV, 102, § 3º, 196; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 2º; Lei nº 8.080, de 1990; Lei nº 10.216, de 2001, art. 9º; Lei nº 11.343, de 2006; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em que, com base no art. 196 da Constituição e na Lei federal nº 8.080, de 1990, foi mantida a sentença em que foi assegurada  à parte autora a internação compulsória de sua filha, dependente química (e-doc. 80).

2. Os embargos de declaração que se seguiram foram providos para sanar omissão, asseverando-se que o art. 9º da Lei federal nº 10.216, de 2001, respalda a internação de dependentes químicos e que a Lei federal nº 11.343, de 2006, não impede a internação no caso dos autos (e-doc. 89).

3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 2º e 5º, caput e incs. LIV e LV, e 196 da Constituição da República, alegando, inicialmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame da matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração opostos na origem.

3.1. Quanto ao mérito, afirma a existência de programa para saúde mental e para dependentes químicos no Sistema Único de Saúde (SUS), “baseado na excepcionalidade da internação e prevalência de assistência extra-hospitalar, priorizando o atendimento ambulatorial”. Discorre, ainda, sobre a ofensa ao princípio da isonomia, a descentralização da saúde e a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas.

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na exordial. Subsidiariamente, pleiteia a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 93).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 98).

5. O apelo extremo não foi admitido na origem, seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 106).

É o relatório.

Decido.

6. A pretensão recursal não merece acolhida.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para a hipótese dos autos, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, fazendo menção à relevância e ao efeito multiplicador de demandas que versem sobre fornecimento de medicamento, sem fazer qualquer menção ao caso concreto, que trata de internação compulsória de dependente químico (e-doc. 93, p. 3-5).

8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
 (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

10. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou agravo no recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator